Tribunal: TJBA
Processo: 8084489-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084489-44.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE IRANILDO ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS. SUPRIMENTO DE CAIXA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS FISCAIS. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS RECONHECIDA PELO PRÓPRIO AUDITOR FISCAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Configura cerceamento de defesa, com prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida demanda dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial contábil expressamente requerida na petição inicial. 2. A presunção de omissão de saídas prevista no art. 4º, §4º, II, da Lei nº 7.014/96, embora prevista em lei, é relativa (juris tantum) e pode ser elidida por prova em contrário, a qual, no caso concreto, depende de análise técnica especializada diante da complexidade da matéria. 3. Quando o próprio auditor fiscal reconhece a ausência de operações de circulação de mercadorias no período fiscalizado, sendo a empresa declaradamente inativa, impõe-se a instrução probatória adequada para verificar a efetiva ocorrência do fato gerador do ICMS. 4. O julgamento sem a devida instrução probatória, em casos de alta complexidade técnica, configura error in procedendo, devendo o processo retornar à origem para a realização da prova pericial requerida, em observância ao princípio da busca da verdade real que deve nortear o processo, especialmente em matéria tributária. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8084489-44.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE IRANILDO ANDRADE DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, com a realização da instrução probatória requerida, nos termos do voto da Relatora.